Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-20.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011757-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), FABIO COFFY BRONZATTI - CPF: 697.118.011-91 (AGRAVANTE), CONSTRUFLEX-CONSTRUCOES INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.724.139/0001-27 (AGRAVADO), VALMIR VICENTE - CPF: 397.205.279-00 (AGRAVADO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), VALMIR VICENTE - CPF: 397.205.279-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO ANTES DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu Embargos de Declaração para determinar o prosseguimento da execução dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios), não obstante a concessão posterior da assistência judiciária gratuita ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da assistência judiciária gratuita, após a fixação dos honorários sucumbenciais em sentença transitada em julgado, tem o condão de desconstituir essa obrigação ou suspender sua exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita possui eficácia prospectiva (ex nunc), o que significa que seus efeitos não retroagem para desconstituir obrigações anteriormente constituídas antes da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO COFFY BRONZATTI contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Execução n.º 0004277-36.2012.8.11.0041, determinou o prosseguimento da execução para a cobrança dos honorários de sucumbência.

Em suas razões, o agravante alega que lhe foi concedida a gratuidade da justiça, conforme documento ID 173958283, e que a decisão desconsiderou indevidamente o referido benefício, sem revogá-lo ou fundamentar tal supressão.

Ressalta que, nos termos do art. 98, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil, a exigibilidade de custas e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a manutenção da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Efeito suspensivo indeferido (ID 280695369).

Contraminuta apresentada no ID 284765893.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo agravado para determinar o prosseguimento da execução dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios), não obstante a concessão posterior da assistência judiciária gratuita.

Da análise dos autos, infere-se que o agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face da empresa Construflex – Construção Indústria Comércio e Representação LTDA.

Contudo, por meio de sentença datada de 27/10/2023, transitada em julgado em 19/06/2024 (ID 132938855 - 1ª instância), o juízo acolheu a exceção de pré-executividade suscitada pela parte executada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC.

Em decorrência da sucumbência, o exequente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Posteriormente, em 30/10/2024, o agravante obteve o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, o qual, a partir da sentença, passou à condição de executado, diante da inversão processual provocada pela procedência da exceção de pré-executividade (ID 173958283).

O agravante sustenta que, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, os valores fixados a título de custas e honorários não poderiam ser objeto de execução, invocando a incidência do art. 98, § 3º, do CPC.

Primeiramente, destaca-se que a assistência judiciária, conquanto abranja as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 98, caput e § 1º, do CPC, tem eficácia prospectiva (
ex nunc
). Assim, os efeitos do benefício não retroagem para desconstituir obrigações anteriormente constituídas antes da concessão da benesse.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES . RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. Precedentes . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO . TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541 SP 2022/0028245-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO . AUSÊNCIA. ART. 932, III, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA . EFEITO EX NUNC. 1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC) . 2.
A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados anteriormente
. 3 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2086647 DF 2022/0069258-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Da mesma forma, este Tribunal em diversos julgados:

APELAÇÕES. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa fundada em título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 904, I, e 924, II, ambos do CPC. A exequente Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará busca o prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente atualizado até o efetivo pagamento. O executado João Marcos Ribeiro Rodrigues, por sua vez, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, destinados ao seu sustento e à educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado via SISBAJUD é impenhorável em razão de destinação à subsistência e à educação; (ii) estabelecer se é cabível a extinção da execução sem a satisfação integral da dívida, com a devida atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justiça gratuita deve ser deferida, à luz do art. 98 do CPC, diante da ausência de elementos que infirmem a alegada insuficiência de recursos do executado, produzindo efeitos ex nunc, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2339733/RS).

A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833, IV e X, do CPC exige comprovação da origem alimentar dos recursos bloqueados, ônus que não foi cumprido pelo executado, sendo insuficiente a mera juntada de comprovantes de despesas.

A extinção da execução somente é cabível com a satisfação integral da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, o que não ocorreu, pois o bloqueio judicial não abrangeu a atualização monetária da dívida até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido e do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige apenas a demonstração de insuficiência de recursos e produz efeitos ex nunc.

A impenhorabilidade de valores, prevista no art. 833, IV e X, do CPC, depende de prova inequívoca da destinação dos recursos à subsistência ou à educação do devedor.

A execução por quantia certa somente pode ser extinta após a satisfação integral do débito, compreendendo a atualização monetária até a data do efetivo pagamento.

(N.U 1001894-48.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença –
Justiça Gratuita – Efeitos Ex Nunc – Suspensão da Exigibilidade dos Honorários Sucumbenciais – Impossibilidade
– Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão que deferiu a Justiça Gratuita em favor da Recorrida em fase de Cumprimento de Sentença e suspendeu a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em sentença e confirmados em Acórdão transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em verificar se a concessão de Justiça Gratuita na fase de Cumprimento de Sentença tem efeitos retroativos e alcança os honorários sucumbenciais fixados anteriormente ao trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3- A concessão da Justiça Gratuita possui efeitos ex nunc e não retroage para alcançar atos processuais anteriores, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4-
A suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, fixados em sentença e confirmados em Acórdão transitado em julgado, não encontra amparo legal, uma vez que o benefício da Justiça Gratuita não altera obrigações anteriormente constituídas
.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “A concessão de Justiça Gratuita em fase de Cumprimento de Sentença possui efeitos ex nunc e, portanto, não suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em fixados em sentença e confirmados em Acórdão transitado em julgado”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14/10/2024.

(N.U 1031408-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, questionando suposta omissão quanto aos efeitos da revogação da justiça gratuita e suas repercussões na condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos efeitos temporais da revogação da justiça gratuita e suas consequências na condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
A revogação da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, não retroagindo à data do pedido formulado na petição inicial, permanecendo devidos os honorários sucumbenciais e o recolhimento das custas processuais
.

4. O Tema 1255 do STF não impacta o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, inexistindo espaço para aplicação de distinguishing ou overruling.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A revogação da justiça gratuita possui efeitos ex nunc, não retroagindo à data do pedido inicial, mantendo-se devidos os honorários sucumbenciais e custas processuais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1076 (STJ); TJ-DF 07313384720218070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 01/12/2021; TJ-MT 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.

(N.U 1018531-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

No caso em exame, a condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência foi fixada por sentença proferida em 27/10/2023, enquanto o deferimento da assistência judiciária gratuita sobreveio em 30/10/2024.

Dessa forma, correta a decisão recorrida ao reconhecer a plena exigibilidade dos encargos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025